Tribunal: TJDFT
Processo: 0748763-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Adanilton de Sousa Gonçalves, OAB/DF 60.320, em favor de WALISSON JOSÉ DE CASTRO, indiciado como incurso na prática dos delitos dos art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente. Alega o Impetrante, em suma, ausência de fundamentos idôneos e de requisitos para a manutenção da constrição cautelar. Aduz ainda que haveria excesso de prazo para a prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente se encontra preso há 326 dias sem a formação da culpa. Menciona ainda que a audiência de instrução ocorreu em 30/09/2020. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, especialmente o teor da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, da Denúncia e do Relatório de Investigação Policial não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, ressaltando que o Paciente encontra-se sendo investigado, juntamente com outros 13 (treze) outros agentes pela prática do crime de tráfico e de associação para o tráfico no âmbito das complexas operações “Narcos” e “Spaccio Mobile” da Divisão de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal, isto é, crimes hediondos insuscetíveis por disposições constitucionais em princípios dos benefícios de liberdade, de ações múltiplas, com ânimos estáveisl e permanentes, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça.